Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700545-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE COSTA JUNG APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID no 40828239. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 3 de novembro de 2022 15:25:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator